Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO PARA REDUZIR AS PENAS.

1. Culpabilidade que excede a comum ao tipo penal. A agressão física contra a vítima, já subjugada após a grave ameaça, revelou-se desnecessária e desproporcional, tendo em vista que o intento de subtração já havia sido concluído, e, por isso, extrapolou a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. As particularidades do feito revelam gravidade superior e devem repercutir no montante da pena-base.

2. As circunstâncias merecem maior reprovação. A premeditação do crime, isto é, o ato de decidir com antecedência, de arquitetar o delito, de executar a conduta delitiva depois de uma reflexão acurada, por fazer emergir aspectos de maldade, deslealdade e frieza, torna passível o ato de maior reprovação social, comparecendo superior a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

3. Quanto à conduta social, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática de crimes.

4. Cálculo da pena que demanda correção de ofício em razão de erro material.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.